Tribunal: TJMT
Processo: 0000597-22.2019.8.11.0098
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000597-22.2019.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIANO PAIVA DE SA - CPF: 274.999.278-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RIVELINO RIBAS DE NEIRA (VÍTIMA), LUIZ CONCEIÇÃO PEREIRA LEITE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CONDENAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE CULPA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO - CONDUÇÃO SOB EFEITO DE ÁLCOOL E EM VELOCIDADE EXCESSIVA - CONDUTA IMPRUDENTE CARACTERIZADA - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA - EVENTUAL CULPA CONCORRENTE QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PENAL - PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - MERA ASSISTÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE NÃO ENSEJA AUTOMÁTICA ISENÇÃO - POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO -
RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da confiança, segundo o qual todo usuário da via pública pode e deve confiar que os demais também observarão as regras de trânsito, não se aplica quando o próprio agente descumpre normas fundamentais de trânsito, como a proibição de dirigir sob efeito de álcool e o respeito aos limites de velocidade.

A responsabilidade penal pelo homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor resta configurada quando comprovado que o agente, inobservando o dever objetivo de cuidado, conduziu veículo sob efeito de álcool e em velocidade incompatível com as condições de segurança da via, resultando no abalroamento com o veículo das vítimas.

Eventual irregularidade na conduta das vítimas (como transporte de passageiros em carretinha) não afasta a responsabilidade penal do agente, podendo, no máximo, configurar culpa concorrente, a ser considerada na dosimetria da pena.

A mera assistência da Defensoria Pública não enseja automática isenção das custas processuais, sendo necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência financeira, por meio de documentação idônea, o que não ocorreu nos autos.

Eventuais dificuldades financeiras para o pagamento das custas processuais podem ser analisadas pelo juízo da execução penal, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Fabiano Paiva de Sá
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, nos autos da ação penal n.o 0000597-22.2019.8.11.0098, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o apelante como incurso nos crimes previstos no artigo 302, §3o, do Código de Trânsito Brasileiro (vítima Rivelino Ribas de Neira), bem como do art. 303, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro (vítima Luiz Conceição Pereira Leite), todos na forma do art. 70 do Código Penal (concurso formal próprio), à pena definitiva de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além da pena de suspensão/proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias.

Na mesma decisão, o magistrado desclassificou o delito previsto no art. 303, §2o, do CTB em relação à vítima Valdinei Dias Oliveira de Jesus para o delito previsto no art. 303, caput, do CTB, e julgou extinta a punibilidade do apelante ante a prescrição real deste delito.

Segundo a denúncia, no dia 19 de maio de 2019, por volta das 21h, em via pública, na BR 174, KM 180,1 (sentido Pedro Neca-Porto Esperidião), o apelante Fabiano Paiva de Sá, conduzindo alcoolizado e em alta velocidade o seu veículo VW/Novo Gol, cor branca, ano 2017, placas QBU-6222, mediante imprudência gravíssima, culposamente, causou a morte de Rivelino Ribas de Neira e lesões corporais nas vítimas Luiz Conceição Pereira Leite e Valdinei Dias Oliveira de Jesus.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória.

Inconformada, a defesa do apelante interpôs recurso de apelação, pleiteando a absolvição, com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal, alegando ausência de culpa ante a ausência absoluta de previsibilidade da ocorrência dos fatos. Subsidiariamente, requer a isenção das custas processuais, por se tratar de réu hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso Ministério Público, assim sintetizando:

(Id. 255336181)

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPSOSA NA DIREAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Tese defensiva de Absolvição ausência de violação do dever objetivo de cuidado: Improcedência – Autoria e materialidade comprovadas – presença da inobservância do dever de cuidado – conduta imprudente – condução com embriaguez e alta velocidade – inaplicabilidade do princípio da confiança – violação de normas do CTN.
Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Fabiano Paiva de Sá
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, nos autos da ação penal n.o 0000597-22.2019.8.11.0098, que o condenou como incurso nos crimes previstos no artigo 302, §3o, do Código de Trânsito Brasileiro (vítima Rivelino Ribas de Neira), bem como do art. 303, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro (vítima Luiz Conceição Pereira Leite), à pena definitiva de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como à pena de suspensão/proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]
ATO 01 – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ.

No dia 19 de maio de 2019, por volta de 21h, em via pública, na BR 174, KM 180,1 (sentido Pedro Neca-Porto Esperidião), neste município e Comarca de Porto Esperidião/MT, o denunciado FABIANO PAIVA DE SÁ, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduzindo alcoolizado e em alta velocidade o seu veículo VW/Novo Gol, cor branca, ano 2017, placas QBU-6222, mediante imprudência GRAVÍSSIMA, culposamente, causou a morte de Rivelino Ribas de Neira.

FATO 02 – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ

Nas mesmas condições de tempo e lugar descritas no “Fato 01”, o denunciado FABIANO PAIVA DE SÁ, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduzindo alcoolizado e em alta velocidade o seu veículo VW/Gol, cor branca, ano 2017, placas QBU-6222, mediante imprudência GRAVÍSSIMA, culposamente, praticou lesões corporais nas vítimas Luiz Conceição Pereira Leite e Valdinei Dias Oliveira de Jesus, ocasionando-lhe os ferimentos descritos nos prontuários de fls. 70/73-IP e Termo de Declaração de fl. 64-IP.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado, na data e local acima mencionados, após ingerir bebida alcoólica, já em estado de embriaguez (cf. termo de constatação de fl. 05-IP), o denunciado FABIANO PAIVA DE SÁ passou a conduzir o seu veículo VW/Gol, cor branca, ano 2017, placas QBU6222, na rodovia em questão, sentido Pedro Neca-Porto Esperidião.

Reportam os autos do caderno persecutório, que o automóvel FIAT/Fiorino, cor branca, placas LVL-6953 (com semirreboque "carretinha") - conduzido por Antônio da Guia Pereira Leite, que tinha como passageiros Joseane Teixeira da Silva e sua filha Clara Izabela Massavi da Silva (de apenas 2 anos de idade) e no compartimento de carga Luiz Conceição Pereira Leite, Rivelino Ribas de Neira e Valdinei Dias Oliveira de Jesus - trafegava no mesmo sentido que o increpado.

Desponta que, em determinado momento durante o percurso, em razão de sua grave imprudência, pois encontrava-se alcoolizado e em alta velocidade, FABIANO colidiu na traseira da "carretinha", que estava tracionada ao veículo FIAT/Fiorino, que seguia corretamente em sua mão de direção.

Em virtude do abalroamento e das lesões sofridas, a vítima Rivelino Ribas de Neira veio a óbito ainda no local dos fatos, sendo encontrado às margens da BR, mais precisamente no mato.

Ressai, ademais, que a vítima Luiz foi arremessada à pista, causando-lhe graves lesões corporais, consistente em várias escoriações pelo corpo, corte na cabeça, dente quebrado (Termo de fl. 644P), trauma contuso no tórax posterior e trauma abdominal fechado (Prontuário de fls. 72/73-IP). Diante do seu estado de saúde, foi conduzida de ambulância ao PSF de Porto Esperidião e, posteriormente, ao Hospital Regional de Cáceres.

Outrossim, com a batida, Valdinei ficou desacordado por certo período, também apresentando graves lesões "trauma contuso no ombro direito e mão direita" (Prontuário médico de fl. 70/71-IP).

Consta, ainda, que, Joseane e sua filha Clara Izabela, bem como Valdinei Dias Oliveira de Jesus pegaram carona e foram para o PSF de Porto Esperidião, ao passo que Antônio da Guia permaneceu no local dos fatos.

Exsurge que, após a colisão, o increpado desceu do seu veiculo e tentou empreender fuga a pé; contudo, foi contido por populares.

Acionada a força pública, foi possível confirmar que o denunciado tinha sinais de estar embriagado, visto que exalava forte odor de álcool no hálito, apresentava fala alterada, dificuldade no equilíbrio, olhos vermelhos, exaltado, irônico, falante, dispersivo, sonolento, etc.); ato continuo, foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia. (...)”.

Vejamos o teor da sentença,
in verbis
:

“[...]
Cumpre destacar a inexistência de qualquer causa determinante de declaração de nulidade dos atos processuais ou ainda qualquer questão preliminar a ser analisada, razão pela qual passo a enfrentar o mérito da demanda.

DOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 303, §2o, DO CTB (VÍTIMA LUIZ CONCEIÇÃO PEREIRA LEITE), BEM COMO ART. 302, §3o, DO MESMO CÓDIGO (VÍTIMA RIVELINO RIBAS DE NEIRA):

DA MATERIALIDADE.

A
materialidade
dos delitos foram cabalmente comprovadas nos autos,

por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ref. 66140752, fl. 12); Boletim de Ocorrência de Trânsito 2019.149968 (ref. 66140752, fls. 13/16); Termo de Constatação de Embriaguez (ref. 66140752, fls. 17/21); Relatório de Investigação (ref. 66140752, fls. 22/23); Atendimento Médico de Luiz Conceição Pereira Leite (ref. 66140752, fls. 35/36); Laudo de Confronto Necropapiloscópico (ref. 66140752, fls. 48/50); Relatório Policial (ref. 66140752, fls. 74/77); Prontuários médicos de Valdinei Dias Oliveira de Jesus (ref. 66140752, fls. 91/94); Boletim de Acidente de Trânsito PRF (ref. 66140752, fls. 107/120);

Laudo Pericial 400.2.07.2019.007262-01 (ref. 66140752, fls. 125/152); Tudo corroborado com os testemunhos em fase policial, devidamente repetidos e reafirmados judicialmente.

DA AUTORIA.

Sopesadas as provas coligidas durante a instrução processual, tocante à autoria delitiva, esta recai de forma inconteste sobre o réu
FABIANO PAIVA DE SÁ
. Explico.

É fato incontroverso nos autos que houve uma colisão de veículos na data dos fatos, envolvendo o veículo que era conduzido pelo réu Fabiano, bem como o veículo em que estavam as vítimas.

Aliás, também é incontroverso o falecimento de Rivelino Ribas de Neira e as lesões sofridas por Luiz Conceição Pereira Leite.

Está claro nos autos que o veículo da frente (em que estavam as vítimas) era uma Fiorino, com uma carretinha. Na carretinha estavam as 03 (três) vítimas, enquanto dentro do veículo estavam 03 (três) pessoas, uma delas era uma criança de 02 (dois) anos.

No veículo Gol, que estava atrás, estava apenas o réu Fabiano.

O réu, em seu interrogatório judicial, disse que o semirreboque que estava no carro da frente estava sem iluminação. Anotou que não tinha bebido no dia dos fatos. Assentou que estava há 100km/h ou 110km/h.

Ressalte-se que na fase policial o réu já havia negado ter ingerido bebida alcoólica no dia dos fatos, aduzindo que foi submetido ao “BAFÔMETRO”, mas que não estava conseguindo assoprar (ref. 66140752, fls. 39/40).

A testemunha
Antonio da Guia Pereira Leite
, disse em juízo que a carretinha tinha refletor e que a iluminação do veículo estava funcionando, anotou ainda que viu indícios de embriaguez no réu, que não falava “coisa com coisa”. Veja-se:

“(...) Que, estava funcionando... Que, tinha um refletor (...) Não sei porque a pancada foi muito forte (...) Deu para perceber sinal de embriaguez; Que, Não, não deu para perceber odor, nada assim não. Deu para perceber assim dele falar coisa com coisa "Ahh bati, bati" "O que aconteceu? Bati bati"; (...) Ele tava um pouquinho agressivo, mas depois o pessoal tirou ele de lá e a gente ficou ali socorrendo, eu fiquei segurando no meu irmão, prestando os primeiros socorros. (...)”.

A vítima
Luiz Conceição Pereira Leite
, em juízo, anotou com detalhes que eram 06 (seis) pessoas no veículo, sendo 03 (três) dentro (inclusive uma delas era criança) e 03 (três) na carretinha.

Outrossim, Luiz disse que acordou apenas com seu irmão orando, bem como com o médico no local, assentou que ficou mais de 01 (um) mês, quase 02 (dois) meses, andando escorando e que quebrou um dente. Disse também que ficou 01 (um) mês afastado do trabalho.

Luiz disse também que a iluminação do carro que estavam estava funcionando, mas não sabe se a da carreta estava funcionando. Sobre o Valdinei disse também que sabe que ele lesionou o braço.

A vítima
Valdinei

Dias Oliveira de Jesus
, também ouvida em juízo, disse que Fabiano bateu na carretinha que estavam. Disse que quem estava na carretinha eram ele, Luiz e Rivelino.

Afirmou também que o carro estava com os sinais luminosos funcionando, mas que não sabe se a carretinha tinha os sinais funcionando, mas que acha que sim. Continuou dizendo que pela força da colisão do carro do réu com eles, entende que o réu estaria em alta velocidade.

Valdinei disse também que parece que o réu estava embriagado, pelo jeito que estava dirigindo o carro e pela velocidade que ele estava.

Sobre suas lesões, Valdinei disse que até hoje tem a marca no braço e que tirou raio-X. Anotou que fez uso de medicamentos para dormir porque ficou meio traumatizado psicologicamente. Disse que ficou sem realizar suas atividades normais por 01 (uma) semana e meia ou 02 (duas) no máximo.

Valdinei ainda pontuou uma questão interessante ao interesse da causa, de que ouviu dizer que a carretinha era mais estreita que o carro, de forma que isso não impossibilitaria a visualização dos sinais luminosos do carro das vítimas.

O Policial Civil
Odenil da Silva Batista
, ouvido em juízo, disse que foram informados da ocorrência e que se deslocou até o local. Chegando lá o réu estava bastante agitado e aparentava ter ingerido bebidas alcoólicas. A forma dele caminhar, a forma dele falar. Anotou também que lhe disseram que o réu tentou se evadir e que populares o seguraram.

Na fase policial, o Policial Civil Odenil da Silva Batista, que foi ouvido no dia 20/05/2019 (dia seguinte aos fatos), já anotou que percebeu os sinais de embriaguez do réu e que o encontrou na beira da estrada no dia dos fatos, veja-se:

Depoimento em fase policial de Odenil da Silva Batista (ref. 66140752, fls. 24/25):

“(...) (19/05/2019) por volta das 22h0Omin fomos noticiados acerca de acidente de trânsito na BR 174 com vitima fatal ocorrido há aproximadamente 10 km entre a cidade de Porto Esperidião/Pedro Neca, nesse sentido; Que deslocamos ao local aonde constatamos a veracidade do noticiado, ainda deparamos com a pessoa identificada pelo nome de Fabiano Paiva de Sã, que era o condutor do veiculo marca Volkswagens, modelo Gol, cor branca, placa QBU6222; Que ao falar com Fabiano com a finalidade de perguntar sobre o ocorrido fora notado que ele tinha Fala pastosa, coordenação motora desajustada, inquieto, bastante falante, exalava odor etílico, tendo ele dito ser o condutor do veiculo Gol, envolvido no acidente, sendo então contido e detido; Que no local fora avistado as margens da BR 174 estacionado o veiculo Marca Fiat, modelo Fiorino de carroceria, cor branca, placa LVL6953, estando próximo dele a pessoa de Antonio da Guia Pereira Leite; Que próximo as margens da BR, mas no mato estava a pessoa Rivelino Ribas de Neira, em óbito e o veiculo conduzido por Fabiano vinha no sentido Pedro Neca/Porto Esperidião; (...)”.

O Policial Civil
Renato Antônio Moraes de Castro
, ao ser ouvido em juízo, disse que foi até o local dos fatos. Ainda, disse que pelas características o réu estava embriagado. Disse que o odor e pelas características ele estava embriagado.

Por seu turno, a testemunha
Marcos Rogério Meleiro Fernandes
disse que viu uma mulher na beira da pista com uma criança na pista. Anotou que o rapaz que estava embriagado bateu na carroceria e um outro faleceu na hora. Confirmou que o réu queria se evadir e tiveram que amarrar ele até a polícia chegar. Disse também que estava tendo uma festa no Pedro Neca.

No mesmo sentido, a testemunha
Eraldo Luiz
, Policial Rodoviário Federal, foi ouvida em juízo e disse que o próprio réu quem não quis fazer o bafômetro. Ainda, anotou que ele estava com forte suspeita de embriaguez, transcrevo trecho:

“(...) Quando nós chegamos lá já tinha urna equipe do GEFRON, ai diz que foi apurado lá que o condutor bateu atrás do outro veiculo né? E esse outro veículo estava puxando uma carretinha também né? Que acabo. O cara estava na carroceria, o que morreu né? Ele caiu, o golpe fatal acho que por cima. E esse condutor estava com suspeita de embriaguez, tanto que tentamos fazer o teste de etilômetro e ele recusou; Que, Recusou. Mas ele já estava mexendo; (...): É quando a gente chegou Ia, pelas quatro e meia, tinha-se passado algumas horas. Ele já tava. Não queria falar. Ele já tava. (...)”.

A testemunha
Joseane Teixeira da Silva
disse que aparentemente o réu estava embriagado. Disse também que os caminhoneiros que estavam perto do réu disseram que ele estava bêbado.

Os testemunhos deixaram claro que o réu estava em velocidade acima do compatível com a via, já que seria totalmente evitável a colisão se estivesse em velocidade correta e com seus reflexos em estado perfeito. Veja-se trechos da Dinâmica e da Conclusão da perícia realizada no local do crime
[Laudo Pericial 400.2.07.2019.007262-01 (ref. 66140752, fls. 125/152)]
:

“(...)
9.0-DINÂMICA

Os vestígios materiais assinalados no local do acidente sugerem a seguinte dinâmica para a colisão: trafegavam os veiculos VI (Gol) e V2 (semirreboque) no sentido de deslocamento de adotado, ambos na faixa de rolamento da direita da BR 174, sendo que VI trafegava com velocidade excessiva, dessa forma, quando percebeu V2 a sua frente, acionou os freios, produzindo a marca pneumática até o sitio de colisão, ato continuo, percorreu mais 13,00m produzido marca de frenagem concomitante com as marcas de sulcagem c fricção produzidas por V2, a partir dai até a saída da pista V2 foi impulsionado por VI e continuou produzindo marcas de fricção por 36,00m, após a saída da pista VI passou por sobre V2 e dessa forma ambos assumiram as respectivas posições de repouso.

O perito indica ainda, que o condutor de VI esboçou reação ao perceber um obstáculo inesperado a sua frente, (o veiculo V2), visto que acionou os freios antes do embate, porém tal reação não ocorrera a tempo de evitar a colisão.

10.0—CONCLUSÃO

Assim, em face do exposto, e baseado nos vestígios materiais encontrados no local, conclui-se que a causa determinante do acidente foi a "reação tardia" do condutor de VI (Gol), por motivo que não foi possível precisar, tendo como resultado a colisão da região anterior deste veiculo contra a região posterior de V2 (semirreboque) nas circunstâncias mencionadas, tendo como agravante no resultado do evento, a velocidade excessiva. (...)”.

Aliás, as testemunhas, o Termo de Constatação de Embriaguez (ref. 66140752, fls. 17/21), e as demais provas deixaram claro que o réu estava embriagado e conduzindo veículo automotor no momento dos fatos. Veja-se o que se apontou no Termo:

Quanto à orientação:

Sabe onde está? Não;

Sabe a data e hora? Não.

Quanto à memória:

Sabe seu endereço? Não;

Lembra dos atos cometidos? Não.

Quanto à capacidade motora/verbal:

Dificuldade no Equilíbrio? Sim;

Fala alterada? Sim.

Quanto à atitude:

Agressivo? Não;

Arrogante? Sim;

Exaltado? Sim;

Irônico? Sim;

Falante? Sim;

Dispersivo? Sim.

Quanto à aparência:

Sonolento? Sim;

Olhos vermelho? Sim;

Vômito? Não;

Soluços? Não;

Desordem nas vestes? Não;

Odor de álcool no hálito? Sim.

Outrossim, no termo consta também que o réu confirmou ter ingerido bebida alcoólica.

Porquanto não esteja comprovado o dolo eventual, a culpa está mais do que comprovada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 302, § 3o, DA LEI n. 9.503/1997 – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUTIO CRIMINIS – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ – (...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo nos autos comprovação substancial de que o apelante não conduziu seu veículo com a necessária prudência, encontrando-se, inclusive, em estado de embriaguez, provocando a morte da vítima, deve ser mantida a sua condenação pelo crime tipificado no artigo 302, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro.
(TJ-MT - APR: 10115846420218110055, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 23/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/05/2023).

Ao contrário do que a defesa pretende, não vejo como realizar compensação de culpas, primeiro porque não é admitida em direito penal, segundo porque não se comprovou a ausência de sinalização do veículo da frente ou da carretinha e também porque isso não eximiria a responsabilidade do réu.

Da culpa do réu resultou a morte da vítima Rivelino, bem como lesão corporal grave em Luiz.

Ademais, no §3o, do art. 302 do CTB, consta que se for por embriaguez e resultar em lesão grave a pena é de “reclusão, de cinco a oito anos, e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor”. Para tanto, devemos complementar a leitura com o art. 129, §1o, I e II, do CP, transcrevo:

“(...) Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

§ 1o Se resulta:

I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;

(...)

III - debilidade permanente de membro, sentido ou função;

Pena - reclusão, de um a cinco anos. (...)”.

No caso restou cabalmente comprovado que a vítima Luiz ficou mais de 30 (trinta) dias incapacitado para suas ocupações habituais, já que ele assentou que ficou mais de 01 (um) mês, quase 02 (dois) meses, andando escorando e que quebrou um dente. Disse também que ficou 01 (um) mês afastado do trabalho.

Com relação à agravante do art. 298, I, do CTB, entendo que ela está comprovada tanto pelo dano potencial para 02 (duas) ou mais pessoas, como também pelo grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. Explico.

Do acidente, além da morte de Rivelino e lesão de Luiz e Valdinei, também dentro do veículo estavam outros 03 (três) ocupantes [Antônio, Josiane e Clara Izabela], que foram inclusive encaminhados para atendimento médico após o abalroamento, sem maior gravidade nas lesões. Ademais, sabe-se que inclusive o dano patrimonial existiu já que o acidente acarretou dano na carretinha e no veículo Fiorino. Então não é só risco de dano patrimonial, mas é um dano patrimonial efetivo que preenche a agravante.

Os delitos foram cometidos em concurso formal próprio, já que com uma ação ou omissão, sem desígnios autônomos, cometeu 02 (dois) ou mais delitos. Dessa forma, aplica-se ao caso o art. 70 do CP, bem como o sistema de exasperação de penas e não o cúmulo material.

Está comprovada a reincidência do réu, principalmente pela ficha de antecedentes criminais (ref. 66140752, fls. 104/106), já que à época dos fatos tinha condenação ainda em execução por condenação no processo cód. 28379 [472-06.2009.811.0098], Ação Penal que tramitou nesta Comarca de Porto Esperidião/MT, Executivo sob o cód. 64916[1579-70.2018.811.0098].

Ressalto o teor da súmula 636 do STJ: A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.

Desta feita, reconheço a agravante do art. 61, I, do Código Penal (reincidência).

DO DELITO PREVISTO NO ART. 303, §2o, DO CTB (VÍTIMA VALDINEI DIAS OLIVEIRA DE JESUS):

Sem delongas, veja-se o tipo penal em estudo:

“(...) Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

(...)

§ 2o A pena privativa de liberdade é de reclusão de dois a cinco anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. (...)”.

Denota-se que a legislação pede a conjugação de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada + lesão grave ou gravíssima. Contudo, porquanto a direção com capacidade psicomotora alterada esteja comprovada, bem como lesões corporais na vítima Valdinei, não vejo a comprovação de lesão grave ou gravíssima, já que o complemento se busca no art. 129 do CP, transcrevo:

Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Lesão corporal de natureza grave

§ 1o Se resulta:

I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;

II - perigo de vida;

III - debilidade permanente de membro, sentido ou função;

IV - aceleração de parto:

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

§ 2° Se resulta:

I - Incapacidade permanente para o trabalho;

II - enfermidade incuravel;

III perda ou inutilização do membro, sentido ou função;

IV - deformidade permanente;

V - aborto:

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

Como salientado em linhas anteriores, sobre suas lesões, Valdinei disse que até hoje tem a marca no braço e que tirou raio-X. Anotou que fez uso de medicamentos para dormir porque ficou meio traumatizado psicologicamente. Disse que ficou sem realizar suas atividades normais por 01 (uma) semana e meia ou 02 (duas) no máximo.

Desta forma, não vejo adequação típica, a qual deve ser totalmente certa no Direito Penal. Sendo assim, com fulcro no art. 383 do CPP, desclassifico o delito entelado para o previsto no art. 303, caput, do CTB.

Ademais, o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor continua sendo de ação penal pública incondicionada, vez que o réu estava embriagado, na forma do art. 291, §1o, I, do CTB. Contudo, a pena máxima em abstrato é de 02 (dois) anos de detenção.

Dessa forma, antes de transitar em julgado a sentença final, aplica-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos para o delito em comento, conforme dispõe o art. 109, V, do Código Penal.

Sendo assim, entre o recebimento da denúncia
(13/06/2019 - ref. 66140752, fls. 122/123)
e a presente data, já decorreu referido termo legal, sem qualquer causa de suspensão ou interrupção do lapso prescricional, de modo que inexoravelmente ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal do delito previsto no art. 303 do CTB relacionado à vítima VALDINEI DIAS OLIVEIRA DE JESUS.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia.

Em primeiro turno,
DESCLASSIFICO
o delito previsto no art. 303, §2o, do CTB (vítima VALDINEI DIAS OLIVEIRA DE JESUS) para o previsto no art. 303, caput, do CTB. Via de consequência, com fulcro no art. 107, inciso IV, c/c art. 109,

ambos do CP,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
FABIANO PAIVA DE SÁ
, já qualificado nos autos, ante a prescrição real do delito previsto no art. 303, caput, do CTB (vítima VALDINEI DIAS OLIVEIRA DE JESUS).

No mais,
CONDENO
o réu FABIANO PAIVA DE SÁ, já qualificado nos autos, como incurso nos termos do artigo 302, §3o, do Código de Trânsito Brasileiro (vítima Rivelino Ribas de Neira), bem como do art. 303, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro (vítima Luiz Conceição Pereira Leite),
todos na forma do art. 70 do Código Penal (concurso formal próprio).

Passo a dosar as penas a serem aplicadas ao réu
FABIANO PAIVA DE SÁ
, nos termos do art. 68 do Código Penal.

DO DELITO PREVISTO NO ART. 302, §3o, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (QUE VITIMOU RIVELINO RIBAS DE NEIRA):

· Inicio pelas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP:

Culpabilidade:
inerente ao tipo penal, de modo que não há nada a valorar negativamente nesta circunstância;

Antecedentes:
há condenação anterior, mas esta é apta a gerar reincidência e assim será valorada. Dessa forma, não vejo maus antecedentes, já que ações penais em curso e inquéritos policiais não podem ser valorados por força da súmula 444 do STJ;

Conduta social:
poucos elementos foram coletados a respeito dela, de modo que não se pode valorar;

Personalidade do agente
: poucos elementos foram coletados a respeito dela, de modo que não se pode valorar;

Motivo do crime
: é crime culposo não se demonstrando um motivo acima do tipo;

Circunstâncias do crime:
as vejo como normais à espécie;

Consequências do crime:
foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que não merecem valoração negativa;

Comportamento da vítima
: não contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, em
05 (cinco) anos de reclusão.

Não há atenuantes, mas há tanto a agravante do art. 298, I, do CTB, como a do art. 61, I, do CP. Desta forma, agravo a pena pelas duas circunstâncias e chego à pena intermediária de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Não há causas de aumento, tampouco de diminuição, pelo que torno definitiva a pena de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

De forma proporcional, também
FIXO
a pena de suspensão/proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

DO DELITO PREVISTO NO ART. 303, §2o, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (QUE VITIMOU LUIZ CONCEIÇÃO PEREIRA LEITE):

· Inicio pelas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP:

Culpabilidade:
inerente ao tipo penal, de modo que não há nada a valorar negativamente nesta circunstância;

Antecedentes:
há condenação anterior, mas esta é apta a gerar reincidência e assim será valorada. Dessa forma, não vejo maus antecedentes, já que ações penais em curso e inquéritos policiais não podem ser valorados por força da súmula 444 do STJ;

Conduta social:
poucos elementos foram coletados a respeito dela, de modo que não se pode valorar;

Personalidade do agente
: poucos elementos foram coletados a respeito dela, de modo que não se pode valorar;

Motivo do crime
: é crime culposo não se demonstrando um motivo acima do tipo;

Circunstâncias do crime:
as vejo como normais à espécie;

Consequências do crime:
foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que não merecem valoração negativa;

Comportamento da vítima
: não contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, em
02 (dois) anos de reclusão.

Não há atenuantes, mas há tanto a agravante do art. 298, I, do CTB, como a do art. 61, I, do CP. Desta forma, agravo a pena pelas duas circunstâncias e chego à pena intermediária de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Não há causas de aumento, tampouco de diminuição, pelo que torno definitiva a pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

De forma proporcional, também
FIXO
a pena de suspensão/proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

·
DO CONCURSO FORMAL DOS DELITOS:

Em atenção ao critério de exasperação de penas, aplicável no caso de concurso formal de crimes, por terem sido praticados 02 (dois) delitos, aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre a maior pena, que foi a do delito previsto no art. 302, §3o, do CTB, pelo que chego à pena definitiva de
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, que resta imposta a
FABIANO PAIVA DE SA
. Ainda,
FIXO
a pena de suspensão/proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,

eis que proporcional à pena corporal aplicada.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA:

No caso, a pena foi fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos, porquanto inferior a 08 (oito), mas houve o reconhecimento da reincidência, sendo assim, fixo o regime inicial de cumprimento da pena no
fechado
, nos termos do art. 33, §2o, “a” e §3o do Código Penal. Nesse sentido, o E. TJMT por meio das suas 03 (três) Câmaras Criminais, veja-se:

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000492-87.2017.8.11. 0042 APELANTE: RAFAEL FERREIRA GOMES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (MAUS ANTECEDENTES) – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O regime de cumprimento da pena deve obedecer ao parâmetro básico de avaliação (quantum de pena, circunstâncias judiciais e reincidência), previsto no art. 33 do Código Penal. “Não há ilegalidade no estabelecimento do regime inicialmente fechado, pois, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e fixada a reprimenda em patamar superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mostra-se adequado o estabelecimento do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2o, alínea b, c/c o § 3o, do Código Penal” ( AgRg no HC 513.851/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 10/10/2019).
(TJ-MT 00004928720178110042 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 05/04/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/04/2022).

EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSO DO ACUSADO LEANDRO (...) A regra prevista no art. 387, § 2o, do CPP, não objetiva a realização da detração penal, cuja competência recai sobre o juízo da execução penal ( LEP, art. 66, inciso III, alínea c), mas apenas impõe a necessidade de sopesar o tempo de prisão provisória do réu na fixação do regime prisional. Não é possível a fixação de regime prisional diverso do fechado para o inicial cumprimento da pena se o acusado for reincidente e a pena superior a 4 anos de reclusão.
(TJ-MT - APR: 00014176020198110027, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/08/2023).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE MATO GROSSO GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1001418-29.2020.8.11. 0080 APELANTE: YGOR SILVA GUIMARAES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME PARA O SEMIABERTO - IMPOSSIBIIDADE - PENA SUPERIOR A 04 E INFERIOR A 08 ANOS - APELANTE REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante o quantum da pena imposta ao condenado seja superior a 04 (quatro) anos, mas não excedente a 08 (oito) anos, impositivo a manutenção do regime inicial fechado porque o apelante é reincidente e a circunstância judicial dos antecedentes foi valorada em seu desfavor (ex vi art. art. 33, § 2o, alínea b, e § 3o, do Código Penal). 2. Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.
(TJ-MT 10014182920208110080 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2022).

Incabível a substituição a que se refere o art. 44 do Código Penal, ante o quantum de pena fixado que extrapola o limite de 04 (quatro) anos. Pelos mesmos motivos, inviável a suspensão condicional da pena prevista no art. 77 do Código Penal. Ainda, o réu é reincidente, sendo assim de igual forma não preenche os requisitos.

Noutro turno, há uma forte divergência na jurisprudência sobre a intenção do legislador ao inserir o art. 387, §2o, do CPP, além da discussão doutrinária sobre sua constitucionalidade.

Trago esclarecedoras palavras relativas a esse dispositivo penal, contidas na obra Comentários ao Código de Processo Penal e Sua Jurisprudência, de autoria de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, na sétima edição pela Atlas, publicada em 2014, página 826, relacionado à detração penal em sentença:

“significa que o magistrado não poderá modificar a pena definitiva fixada. O total da pena imposta, sem a detração, deverá ser considerado para todos os demais efeitos penais e incidentes na execução. Nunca é demais ressaltar que o tempo de privação de liberdade anterior somente será considerado na sentença se estiver relacionado com o delito objeto da condenação. Se a prisão ocorrer por outro de natureza cautelar e outra infração penal (ou seja, não decorrer de providências relacionadas ao crime objeto do processo) não poderá haver essa espécie de detração para o cálculo do regime de pena.
”.

Vale ressaltar que realizar a detração penal em sentença não seria o caso, já que é questão inerente à execução penal e da mesma forma a progressão de regime.

No caso específico do réu, ele ficou preso de 19/05/2019 (data dos fatos) a 29/07/2020 (ref. 66140752, fl. 316).
Desta feita, este magistrado realiza uma interpretação com os olhos voltados à finalidade da norma, com vistas também ao art. 33, §2o, do CP e ao art. 112 da LEP.

Dessa forma, tendo em vista o tempo que ele já ficou preso, entendo como incabível a readequação do regime de cumprimento de pena, haja vista principalmente que não se alterará em nada as situações experimentadas. Digo isso porque pela minha análise superficial, ele ainda não preencheu sequer o requisito objetivo para progressão de regime.

Assim, compete ao juízo da execução a detração penal, conforme orientação do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Transcrevo as ementas de julgados neste sentido:

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001380-84.2018.8.11.0086 APELANTE: (...) MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS – CONDENAÇÕES MANTIDAS (...) A detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP será realizada apenas quando importar na alteração do regime prisional, caso contrário, competirá ao Juízo da Execução sua análise, nos termos do art. 66, III, c, da LEP. (...) (STJ, HC no 298.188/RS).
(TJ-MT - APR: 00013808420188110086 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 16/07/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/07/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL – (...) – SANÇÕES BÁSICAS REAJUSTADAS – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA ALTERADO PARA O SEMIABERTO – PLEITO DE “DETRAÇÃO” DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR, COM FULCRO NO ART. 387, § 2o, DO CPP – REJEITADO – LAPSO TEMPORAL QUE NÃO ALTERA O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NO CASO CONCRETO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...) 4. Nos termos do art. 387, § 2.o, do CPP, se, na hipótese, o desconto do tempo de prisão cautelar não influencia na determinação do regime inicial de cumprimento da pena fixado nesta instância, a detração do tempo de prisão provisória experimentada pelo sentenciado compete ao Juízo da Execução Penal.
(TJ-MT - APR: 00006423620168110064 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 22/05/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/05/2019).

EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSO DO ACUSADO LEANDRO (...) A regra prevista no art. 387, § 2o, do CPP, não objetiva a realização da detração penal, cuja competência recai sobre o juízo da execução penal ( LEP, art. 66, inciso III, alínea c), mas apenas impõe a necessidade de sopesar o tempo de prisão provisória do réu na fixação do regime prisional. Não é possível a fixação de regime prisional diverso do fechado para o inicial cumprimento da pena se o acusado for reincidente e a pena superior a 4 anos de reclusão.
(TJ-MT - APR: 00014176020198110027, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/08/2023).

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA APELAÇÃO CRIMINAL (...) IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – PENA SUPERIOR A OITO ANOS – DETRAÇÃO E SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA – MATÉRIAS PERTINENTES AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER. (...) A aplicação da detração e análise de pedido de suspensão da pena de multa são matérias atinentes ao juízo da execução penal.
(TJ-MT 00157855220198110002 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 21/02/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/02/2023).

Relembro também que o regime inicial de cumprimento de pena não foi fixado só com base na quantidade de pena fixada, mas também por ser o réu reincidente. Nesse sentido, não há que se falar em detração, veja-se o entendimento do nosso E. TJMT:

Se “a imposição do regime inicial não se funda exclusivamente na quantidade de pena, deixa-se de aplicar a regra do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal [...] viável à defesa a postulação de benefícios junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais” (TJMT, AP NU 0003123-16.2020.8.11.0004 - Relator Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 15/09/2021).

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade
, porquanto este magistrado entenda que seria o caso de prisão preventiva, a prisão já foi revogada pelo E. TJMT, de modo que o só fato de ser condenado, a priori, não deve ser suficiente para a decretação da prisão neste momento.

Aliás, se não há como decretar a prisão preventiva, não há como se executar provisoriamente a pena, já que é o entendimento atual do E. STF.

CONDENO
o réu às custas e despesas processuais, na forma do art. 804 do CPP.

INTIME-SE
o réu pessoalmente. Se não for encontrado,
INTIME-SE
por edital com o prazo de 90 (noventa) dias.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências:

a) Lance o nome do réu no rol dos culpados;

b) Expeça-se guia de execução definitiva do condenado. Certificado o trânsito em julgado apenas para a acusação, expeça-se guia de execução provisória, ACASO PRESO POR ESTE PROCESSO; [...]” (Id. 253660711)

O recurso cinge-se ao pedido de absolvição do apelante, ao argumento de que não houve conduta culposa ante a ausência absoluta de previsibilidade do resultado. Subsidiariamente, requer a isenção das custas processuais.

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE CULPA

O apelante sustenta que inexiste culpa em sua conduta, alegando que a carretinha rebocada pelo veículo Fiorino estava sem iluminação, o que impossibilitou a sua visualização, especialmente porque um caminhão com luz forte havia acabado de passar, dificultando a visibilidade.

Argumenta ainda que não é razoável esperar que previsse a existência de um veículo (pick-up Fiorino) transportando mais pessoas do que sua capacidade (três pessoas no interior do veículo, incluindo uma criança), além de mais três pessoas sendo transportadas irregularmente na carretinha.

Invoca o princípio da confiança, segundo o qual todo usuário da via pública pode e deve confiar que os demais também observarão as regras de trânsito.

Entretanto, a tese defensiva não prospera.

Primeiramente, a materialidade dos delitos está sobejamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência de Trânsito, Termo de Constatação de Embriaguez, Relatório de Investigação, Atendimento Médico de Luiz Conceição Pereira Leite, Laudo de Confronto Necropapiloscópico, Relatório Policial, Prontuários médicos de Valdinei Dias Oliveira de Jesus e Laudo Pericial no 400.2.07.2019.007262-01.

Quanto à autoria, esta é igualmente inconteste, sendo admitida pelo próprio apelante, que apenas contesta o elemento subjetivo do tipo - a culpa.

A alegação de ausência de culpa, contudo, não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. Isso porque a conduta do apelante revela inequívoca inobservância do dever objetivo de cuidado, caracterizando imprudência gravíssima, conforme bem apontou o juízo
a quo
.

No caso em tela, o apelante conduzia seu veículo sob influência de álcool, em velocidade incompatível com as condições de segurança da via, fatos que restaram amplamente comprovados nos autos.

O estado de embriaguez do apelante foi atestado pelo Termo de Constatação de Embriaguez (ID 253660711), no qual foram anotadas diversas características indicativas: dificuldade no equilíbrio, fala alterada, comportamento exaltado, irônico e dispersivo, olhos vermelhos, sonolência e odor de álcool no hálito. Além disso, várias testemunhas confirmaram o estado de embriaguez do apelante.

O policial civil Odenil da Silva Batista, ouvido em juízo, afirmou que ao chegar ao local dos fatos o apelante "estava bastante agitado e aparentava ter ingerido bebidas alcoólicas", o que era perceptível pela forma de caminhar e falar. Na fase policial, já havia relatado que o apelante apresentava "fala pastosa, coordenação motora desajustada, inquieto, bastante falante, exalava odor etílico".

No mesmo sentido, o policial civil Renato Antônio Moraes de Castro confirmou que, pelas características observadas e pelo odor, o apelante estava embriagado.

A testemunha Eraldo Luiz, policial rodoviário federal, declarou que o próprio apelante se recusou a realizar o teste do etilômetro e que estava com "forte suspeita de embriaguez".

A testemunha Joseane Teixeira da Silva também afirmou que o apelante aparentava estar embriagado, e que os caminhoneiros que estavam próximos diziam que ele "estava bêbado".

A alegação de que a carretinha estava sem sinalização não restou comprovada. Pelo contrário, a testemunha Antonio da Guia Pereira Leite afirmou categoricamente em juízo que "a carretinha tinha refletor e que a iluminação do veículo estava funcionando".

Nesse contexto, mesmo que a carretinha eventualmente estivesse com algum problema de sinalização - o que não restou comprovado - tal circunstância não seria suficiente para afastar a responsabilidade do apelante, que se encontrava dirigindo sob efeito de álcool e em alta velocidade, como atestado no Laudo Pericial 400.2.07.2019.007262-01 (ID 253660711).

A conclusão da perícia é inequívoca ao apontar que "a causa determinante do acidente foi a 'reação tardia' do condutor de VI (Gol), por motivo que não foi possível precisar, tendo como resultado a colisão da região anterior deste veículo contra a região posterior de V2 (semirreboque) nas circunstâncias mencionadas, tendo como agravante no resultado do evento, a velocidade excessiva".

O princípio da confiança, invocado pela defesa, não tem aplicação quando o próprio agente descumpre normas de trânsito fundamentais, como o não consumo de álcool antes de dirigir e o respeito aos limites de velocidade.

Como bem assinalado pela douta Procuradora de Justiça em seu parecer:
"Não há que se falar em violação do princípio da confiança no caso concreto, em especial quando se conclui que a conduta do agente não se deu nos estritos moldes esperados na convivência social. Não se espera que uma pessoa que detenha autorização para dirigir o faça embriagado e em alta velocidade."

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que o princípio da confiança não tem aplicação nos casos em que o agente desobedece às disposições do Código de Trânsito Brasileiro:

"O princípio da confiança não tem aplicação nos casos em que o agente desobedece as disposições do CTN. Inexistindo provas de que o resultado se deu por culpa exclusiva da vítima, não há se falar em absolvição do réu." (N.U 0003126-52.2003.8.11.0008, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/05/2016, Publicado no DJE 30/05/2016)

Quanto à alegação de que as vítimas estariam contribuindo para o resultado danoso por estarem em situação irregular (mais pessoas no veículo do que o permitido e transporte de passageiros na carretinha), tal argumento não se sustenta. No ordenamento jurídico brasileiro, somente a culpa exclusiva da vítima afasta a conduta típica, o que não é o caso dos autos.

Como bem salientado pelo Ministério Público em suas contrarrazões recursais,
"o fato é, ainda que houvesse alguma irregularidade na situação do veículo das vítimas, essa circunstância não exime o apelante de sua responsabilidade penal".

Ademais, eventual culpa concorrente da vítima poderia, no máximo, ser considerada na dosimetria da pena, mas jamais para afastar a tipicidade da conduta.

No caso dos autos, é incontestável que o apelante agiu com imprudência ao dirigir embriagado e em alta velocidade, violando elementares deveres de cuidado impostos pela legislação de trânsito, situação que gerou o resultado danoso consistente na morte de Rivelino e lesões graves em Luiz.

A previsibilidade objetiva do resultado está claramente caracterizada, pois qualquer pessoa medianamente cautelosa sabe que conduzir veículo automotor sob efeito de álcool e em velocidade excessiva aumenta significativamente o risco de acidentes.

Não há, portanto, que se falar em atipicidade da conduta por ausência de culpa, estando correta a condenação do apelante pelo delito de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Quanto ao pedido subsidiário de isenção do pagamento das custas processuais por hipossuficiência, entendo que não assiste razão ao apelante.

Em que pese o apelante estar assistido pela Defensoria Pública Estadual, o que poderia indicar sua condição de hipossuficiência econômica, é cediço que a simples representação processual pela Defensoria Pública, por si só, não implica necessariamente na isenção automática do pagamento das custas processuais.

No caso em análise, não foram trazidos aos autos elementos concretos que comprovassem a efetiva hipossuficiência financeira do apelante. Não foram juntados documentos como declaração de imposto de renda, comprovantes de rendimentos, extratos bancários ou qualquer outro documento que pudesse demonstrar objetivamente a alegada incapacidade econômica para arcar com as custas processuais.

É entendimento consolidado na jurisprudência que cabe àquele que alega a hipossuficiência o ônus de comprová-la, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de prova. A ausência dessa comprovação impõe a manutenção da condenação ao pagamento das custas processuais, conforme determinado na sentença.

Ademais, a condenação ao pagamento das custas processuais decorre de expressa previsão legal contida no art. 804 do Código de Processo Penal, sendo consequência natural da condenação criminal.

Ressalto, contudo, que eventual impossibilidade de pagamento das custas processuais poderá ser analisada pelo juízo da execução penal, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, o qual estabelece que "vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade".

Desse modo, não havendo prova concreta da hipossuficiência financeira do apelante, deve ser mantida a condenação ao pagamento das custas processuais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROIVIMENTO
ao recurso interposto por
FABIANO PAIVA DE SÁ
, mantendo a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025